Tribunal: TJMT
Processo: 1002639-49.2025.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002639-49.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[PABLO SIQUEIRA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 085.121.237-96 (ADVOGADO), ALEXANDRE PARECIS BARBOSA COSTA - CPF: 071.696.811-88 (APELADO), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0002-33 (APELANTE), GABRIEL FERNANDES RIBEIRO - CPF: 174.999.377-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. EXIGIBILIDADE. NATUREZA COERCITIVA. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO DESPROVIDO
.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, ao extinguir tutela cautelar antecedente pela não propositura da ação principal, manteve a condenação da recorrente ao pagamento de multa cominatória (
astreintes
) pelo descumprimento de liminar.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a exigibilidade das
astreintes
fixadas em tutela provisória quando o processo é extinto sem resolução de mérito; (ii) a razoabilidade do valor da multa imposta.

III. Razões de decidir

3. A multa cominatória possui caráter coercitivo e visa preservar a autoridade da decisão judicial; o descumprimento da ordem representa ato atentatório à dignidade da justiça, cuja sanção subsiste independentemente do desfecho processual da tutela cautelar (eficácia
ex nunc
da extinção); 4. A suposta disponibilidade do objeto em outra demanda não justifica a inércia e o silêncio da parte nestes autos, sendo o valor fixado proporcional à recalcitrância demonstrada.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento
:

"A extinção do processo cautelar antecedente pela não propositura da ação principal não afasta a exigibilidade da multa cominatória vencida, decorrente do descumprimento de ordem judicial enquanto vigente a medida liminar”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Instituto Nacional de Seleções e Concursos
– Selecon, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente ajuizada por
Alexandre Parecis Barbosa Costa
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 309, I, c/c art. 485, VI, do CPC, em razão da não formulação do pedido principal no prazo legal e condenou a requerida ao pagamento da multa cominatória fixada na decisão liminar, decorrente do descumprimento da ordem.

Em suas razões recursais, a Apelante pugna pela reforma parcial da sentença, especificamente para afastar a condenação ao pagamento das
astreintes
.

Sustenta, em síntese, a perda superveniente do objeto antes da concessão da liminar, argumentando que o autor impetrou Mandado de Segurança nº 1014057-52.2025.8.11.0000 perante o TJMT, no qual o vídeo integral do TAF foi juntado em 30/05/2025, ou seja, quase um mês antes do deferimento da liminar nestes autos (ocorrido em 27/06/2025).

Argumenta que, no momento da ordem judicial, a pretensão já estava satisfeita, tornando a medida inócua e impossibilitando a configuração de descumprimento ou resistência.

Afirma que o apelado, patrocinado pelo mesmo advogado em ambas as demandas, omitiu propositalmente ao juiz
a quo
que já possuía acesso às imagens via mandado de segurança, permitindo a incidência de multa indevida.

Subsidiariamente, requer a redução do valor da multa, invocando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em contrarrazões (ID n. 345689381), o apelado refuta os argumentos recursais, e pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de

março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de t
utela cautelar antecedente
proposta por
Alexandre Parecis Barbosa Costa
contra o
Instituto Nacional de Seleções e Concursos – Selecon
, organizador do concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, regido pelo
Edital n.º 039/DEIP/CBMMT/2024
.

Cinge-se que a medida liminar foi deferida determinando que o Selecon fornecesse as imagens do TAF em
5 dias
, sob
multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 5.000
,00

Decorrida regulamente a marcha processual, o juiz
a quo
proferiu sentença julgando extinto o processo, sem resolução do mérito e condenou a ré ao pagamento da
astreintes
relativas ao período de descumprimento.

Não concordando com o édito judicial, recorre a ré.

Sustenta que a multa não seria exigível, pois a obrigação determinada pela decisão judicial já teria sido satisfeita antes mesmo da concessão da liminar, mediante disponibilização das imagens do teste físico em autos de mandado de segurança, ajuizado pelo próprio autor.

Argumenta, nesse contexto, que a tutela cautelar teria perdido o objeto antes da decisão liminar, inexistindo obrigação exigível capaz de justificar a incidência da penalidade processual. Subsidiariamente, requer a exclusão ou redução substancial do valor da multa, com fundamento no art. 537, §1º, do CPC.

Postas essas premissas, passo ao exame da controvérsia.

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste Órgão Colegiado circunscreve-se à verificação da
legalidade da condenação do apelante ao pagamento de multa cominatória (astreintes)
fixada em decisão liminar proferida em sede de
tutela cautelar antecedente
, bem como à análise do
pedido subsidiário de redução ou exclusão do valor da multa
.

Inicialmente, importa destacar que a tutela cautelar antecedente encontra disciplina nos arts. 305 a 310 do Código de Processo Civil. Trata-se de medida de natureza instrumental destinada a assegurar a utilidade de futura ação principal, sendo que, uma vez efetivada a tutela concedida, incumbe ao autor formular o pedido principal no prazo de trinta dias, conforme estabelece o art. 308 do CPC.

Por sua vez, o art. 309, inciso I, do mesmo diploma dispõe expressamente que
cessa a eficácia da tutela concedida quando o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal
. No caso em exame, é incontroverso que o autor não apresentou a ação principal no prazo estabelecido, circunstância que legitimamente conduziu à extinção do processo cautelar sem resolução do mérito.

Todavia, a cessação da eficácia da tutela provisória não implica, automaticamente, a inexigibilidade da multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da decisão judicial.

Com efeito, a multa prevista no art. 537 do Código de Processo Civil possui natureza eminentemente
coercitiva e instrumental
, destinando-se a compelir o destinatário da ordem judicial ao cumprimento da obrigação imposta. Sua finalidade não é indenizatória nem punitiva em sentido estrito, mas sim garantir a efetividade das decisões judiciais e a autoridade do Poder Judiciário.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido que
a perda de eficácia da decisão que fixou a multa não impede a exigibilidade das astreintes relativas ao período em que houve descumprimento da ordem judicial
,
pois a sanção processual incide precisamente em razão da resistência injustificada ao comando jurisdicional.

A proposito:

“APELAÇÃO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA TEMPESTIVA.
PAGAMENTO DO DÉBITO APONTADO NA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO AUTOMÓVEL.
MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. CIÊNCIA DAS PUBLICAÇÕES PELOS SISTEMAS PJE E DJEN. EFICÁCIA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a purgação da mora realizada pelo réu foi tempestiva, à luz do prazo legal previsto no Decreto-Lei nº 911/69 e da ausência de citação válida; (ii)
determinar se a multa cominatória é exigível, considerando a alegação de ausência de intimação pessoal do credor e a impossibilidade material de devolução do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

A intimação do credor para devolução do bem foi realizada por meio do sistema eletrônico PJe, modalidade que, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006 e do art. 246, § 1º, do CPC, é considerada pessoal e plenamente válida para empresas cadastradas no sistema. A multa cominatória fixada pelo juízo de origem tem natureza coercitiva e visa compelir o cumprimento da obrigação de fazer. Não se confunde com as perdas e danos eventualmente devidos, não havendo óbice à sua exigibilidade quando há intimação válida e descumprimento da obrigação
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A purgação da mora é considerada tempestiva quando realizada espontaneamente antes da consolidação da posse e propriedade do bem, mesmo na ausência de citação válida.

A intimação por meio eletrônico, nos termos da Lei nº 11.419/2006, é válida e equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais, inclusive para aplicação de multa cominatória”.
(RAC n. 1017185-25.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, J. 02.07.25 – negritei)

No em pauta, verifica-se que a decisão liminar determinou expressamente que o apelante disponibilizasse as imagens do teste físico realizado pelo autor, fixando prazo específico para cumprimento da ordem e estabelecendo multa diária para a hipótese de descumprimento. Consta dos autos que a instituição requerida foi regularmente intimada da decisão judicial, tendo ciência inequívoca da obrigação imposta e das consequências decorrentes de seu descumprimento.

Não obstante, o apelante permaneceu absolutamente inerte, deixando de apresentar contestação, de prestar esclarecimentos ao juízo ou de comprovar o cumprimento da determinação judicial. Tampouco juntou aos autos qualquer mídia contendo as gravações do teste físico ou documento capaz de demonstrar que a obrigação teria sido efetivamente satisfeita por outro meio.

A alegação recursal de que o vídeo teria sido disponibilizado em autos de mandado de segurança não se mostra suficiente para afastar a incidência da multa cominatória, sobretudo porque inexiste nos autos prova inequívoca de que o autor tenha obtido acesso efetivo às imagens antes da concessão da liminar. Ademais, ainda que se admitisse a eventual disponibilização do vídeo em outro processo, tal circunstância não eximiria a instituição requerida do dever de cumprir a ordem judicial proferida nos presentes autos, sob pena de se admitir que a parte possa simplesmente ignorar decisão judicial regularmente proferida e comunicada.

No que concerne ao pedido subsidiário de redução ou exclusão da multa, também não assiste razão ao recorrente. O art. 537, §1º, do Código de Processo Civil autoriza a revisão do valor das astreintes quando estas se tornarem insuficientes ou excessivas. Todavia, tal providência exige demonstração concreta de desproporcionalidade ou de perda da função coercitiva da multa.

No caso concreto, a multa fixada pelo magistrado singular revela-se plenamente razoável e proporcional. O valor diário estabelecido —
R$ 500,00 (quinhentos reais)
— encontra-se dentro dos parâmetros comumente adotados pela jurisprudência, além de ter sido expressamente limitado ao montante máximo de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, o que evidencia a cautela do magistrado ao evitar eventual excesso ou enriquecimento indevido.

Dessa forma, não se verifica qualquer desproporcionalidade capaz de justificar a revisão do valor das astreintes, motivo pelo qual deve ser mantida a multa nos exatos termos fixados na decisão liminar.

Assim, agiu com o costumeiro acerto o togado singular não merecendo reforma a sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18

de

março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026